Tribunal: STF
Processo: RHC 242675
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Borba, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 859.351/SC (docs. 48 e 49).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:



    [...] o paciente foi condenado como incurso no art. 155 [furto simples], §§ 1º [a pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno] e 2º [se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa], do Código Penal à pena de 5 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 4 dias-multa (doc. 30, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    A questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que deixou de aplicar a pena exclusiva de multa em decorrência do “privilégio” do crime de furto.



    O acórdão do TJSC manteve o afastamento da aplicação da pena exclusiva de multa em decorrência do “privilégio” do crime de furto e a fixação do patamar de 1/2 de redução da pena do paciente, com base, unicamente, (a) no processo em curso contra o paciente.



    O STJ, por sua Quinta Turma, manteve a solução mais gravosa ao paciente.



    No entanto, o acórdão merece ser reformado.



    Isso porque o fundamento de que há um processo em curso contra o paciente viola, flagrantemente, a presunção de inocência e a orientação jurisprudencial do STJ sumulada no Verbete 444: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.



    Esse fundamento viola também o princípio da legalidade penal. Afinal, nos termos do inc. I do art. 59 CP, os critérios para a definição da pena a ser aplicada (no caso de cominação alternativa pelo legislador) são as circunstâncias judiciais do art. 59.



    E “inúmeros processos a que responde o acusado” não é um critério legal para a definição da pena a ser aplicada.



    No caso concreto, aliás, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável ao acusado, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Portanto, em respeito ao princípio da legalidade penal é caso de escolha da pena mais benéfica ao acusado — a aplicação exclusiva da multa, com exclusão da pena de reclusão.



    Portanto, é necessária a reforma do acordão do STJ, de modo a aplicar exclusivamente a pena de multa (com exclusão da pena privativa de liberdade) — ou, subsidiariamente, para que seja aplicada a fração máxima de redução de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal. (doc. 72, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, readequar o “privilégio” do § 2º do art. 155 do CP, de modo a aplicar exclusivamente a pena de multa. Subsidiariamente, seja aplicada a fração máxima de 2/3 de redução na terceira fase da dosimetria penal. (doc. 72, p. 4).  



    Em 17/6/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 97).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto privilegiado. Dosimetria. Substituição da pena corpórea por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em vigência, a ser revertida a uma instituição conveniada ao juízo da execução. Escolha da reprimenda substituta: prerrogativa do Julgador. Direito subjetivo do condenado à aplicação exclusiva da pena de multa: inexistência. Pleito de alteração da fração aplicada pelo furto privilegiado. Fração fixada em 1/2, em razão da existência de ações penais em curso contra o Recorrente, inclusive por crimes patrimoniais. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso. (doc. 99, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELO PRIVILÉGIO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da reprimenda é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. Reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada. 3. A existência de ações penais em curso não pode ser empecilho à concessão do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. Todavia, pode servir como fundamento para a adoção de fração de redução inferior à máxima de 2/3 ou de não aplicação apenas da pena de multa. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 48, p. 1).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Na sentença condenatória, mantida em segundo grau (docs. 25 e 27), houve a substituição da “reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, nos termos da fundamentação” (doc. 21, p. 3).  



    Nesse contexto, registro que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “[a] problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade.” (HC 122.827/MG, Rel. min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/5/20217).  



    Transcrevo, por oportuno, o trecho do voto condutor, proferido pelo Ministro Marco Aurélio, que trata do assunto em questão:  



    “No mais, este habeas somente serve à sobrecarga do Judiciário, ocupando espaço que poderia estar sendo dedicado a outro processo. Na origem, entendeu-se necessária a imposição de pena restritiva da liberdade – substituída pela de direitos –, e não a de multa. A situação circunscreve-se ao campo do justo ou injusto, mostrando-se insuficiente a alcançar o terreno relativo à legalidade ou ilegalidade”. (grifei)  



    Nessa mesma direção:  



    Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Privilégio. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria em discussão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade” (HC 122.827, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. No caso dos autos, “a aplicação da pena de multa foi afastada com fundamento na capacidade econômica do recorrente e para afastar essa premissa seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, incabível em recurso ordinário em habeas corpus” (RHC 183.930, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 198.184 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/5/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator